Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-12.1999.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001120-12.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (APELADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - CPF: 594.580.701-04 (ADVOGADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (APELADO), JOSE ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 373.014.466-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (APELADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (APELADO), GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - CPF: 594.580.701-04 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (APELADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (APELADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (APELANTE), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (APELANTE), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (APELANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o
proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.

In casu, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida exequenda, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Rodrigues Wambier e outros, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença de verba honorária ajuizado por Badi Farah e outros, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo para figurar no polo passivo da lide, e por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignados, os apelantes recorrem sustentando que fazem
jus
aos honorários de sucumbência, ante o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta em favor do banco. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença, a fim de que os recorridos sejam condenados no pagamento dos honorários advocatícios, a ser fixado com base no valor da causa.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 162429496), suscitando preliminares de nulidade da sentença por descumprimento de ordem hierarquicamente superior, julgamento
ultra petita
e ocorrência de
error in procedendo
. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifico que nas contrarrazões recursais os apelados suscitam preliminarmente a nulidade da sentença por descumprimento de ordem hierarquicamente superior, pois ao deferir a liminar para conceder o efeito suspensivo ao REsp n. 222.034/MT, o i. Min. Antônio Carlos Ferreira determinou a suspensão do cumprimento de sentença. Ainda em preliminar, alegam a nulidade da sentença, que se caracteriza como
ultra petita
, pois o reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente implica na extinção do feito em relação a ele, contudo, o cumprimento de sentença deveria ter prosseguido em relação ao devedor originário, restando evidenciada a ocorrência de
error in procedendo
.

Entretanto, convém esclarecer aos apelados que as contrarrazões recursais não é a via adequada para requerer a cassação da sentença, conforme pretendido, sendo certo que a parte deveria ter interposto o recurso próprio para tanto.

Destarte, não se desconhece que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, contudo, no caso em apreço, inexiste matéria de ordem pública a ser analisada.

Sem embargos, esclareço que o REsp n. 222.034/MT, interposto pelos executados/apelantes, foi conhecido e provido, para conceder efeito suspensivo à exceção de pré-executividade (id. 162429481), e não para impedir a sua análise perante o juízo de origem.

À vista disso,
não conheço das preliminares
suscitadas nas contrarrazões.

Cinge-se dos autos que, em 01.02.2007, Badi Farah e outros, ajuizaram cumprimento de sentença contra Banco Bamerindus do Brasil S.A., visando o recebimento da verba honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor da causa nos embargos à execução n. 4.864/99, correspondente ao montante de R$ 501.880,61 (quinhentos e um mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), à época.

Instado a efetuar o pagamento do débito, o Banco Bamerindus do Brasil S.A. postulou pela suspensão do processo, sob o fundamento de estar em fase de liquidação extrajudicial, salientando a possibilidade dos credores providenciarem a declaração e habilitação de crédito junto ao rol dos credores. O pedido foi deferido, sendo determinada a suspensão do processo, até a conclusão da liquidação extrajudicial, além do translado de cópia da decisão transitada em julgado, devidamente autenticada, com a entrega ao credor, para que procedesse à habilitação do seu crédito junto ao interventor nomeado pelo Bacen (id. 162430835, p. 142).

Diante disso, os exequentes se manifestaram nos autos, requerendo que o cumprimento de sentença prosseguisse contra o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, que seria o sucessor do banco executado. A MMª Juíza acolheu o pedido, determinando o prosseguimento do feito em relação à aludida instituição financeira.

Irresignado, HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, ante a ausência de sucessão entre os bancos, bem como, pela não inclusão de débitos oriundos de verba honorária sucumbencial no contrato firmado entre as instituições financeiras. A exceção foi recebida sem o efeito suspensivo, sendo a decisão mantida por este e. Tribunal, no julgamento do RAI n. 51.467/2011, apreciado pela 2ª Câmara Cível, sob a relatoria da i. Desa. Clarice Claudino da Silva, na sessão ocorrida em 10.08.2011.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Especial, que foi provido, a fim de atribuir efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que “
o acórdão recorrido está em manifesto confronto com a jurisprudência do c. STJ, na qual se afirmou inexistir sucessão universal
” entre o HSBC e o Bamerindus (AgInt no AREsp n. 222.034, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 05.08.2019).

Após a manifestação das partes, o douto magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo para figurar no polo passivo da lide, e por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo que fazem
jus
aos honorários de sucumbência, ante o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta em favor do banco. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença, a fim de que os recorridos sejam condenados no pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.
Após detida dos autos, tenho que a razão acompanha os apelantes.

É cediço que a exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Destarte, em o
bservância ao princípio da causalidade, previsto no art. 85, do CPC, “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

In casu,

são devidos honorários advocatícios em favor da parte excipiente, que, citada para responder judicialmente à demanda executiva, teve que tomar providências para ver sanado o equívoco e comprovar nos autos o descabimento de sua inclusão na condição de devedor.

Deste modo, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco executado, com a extinção da demanda executiva, incumbe aos exceptos/apelados o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Visto isso,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2º do CPC, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I
) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(REsp 1746072/PR, 2ª Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019)

Dessa forma, merece acolhida a alegação dos recorrentes quanto à fixação dos honorários de sucumbência, e uma vez que inexiste condenação, deve ser fixado sobre o proveito econômico, que corresponde ao montante da dívida executada,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015.

2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente
. Precedentes.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

4.
No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.414.628/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020 - negritei)

Desse modo, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor da dívida exequenda, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023